Tribunal: TJBA
Processo: 0785746-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785746-54.2012.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADO/APELANTE: ANTONIO VIEIRA FILHO Advogado(s): AGRAVANTE/APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E ACOLHEU EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO EXEQUENTE, SANANDO OS VÍCIOS APONTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785746-54.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO VIEIRA FILHO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .